Tribunal: TJDFT
Processo: 0749013-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749013-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA, KIELBER SEMEN ROLIM ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA, KIELBER SEMEN ROLIM ALVES contra a decisão de ID 176860154 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711790-56.2023.8.07.0003 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. Na decisão, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos ora Agravantes nos seguintes termos: [...] Em suas manifestações, o executado KIELBER SEMEN ROLIM ALVES afirma que trabalha como programador sem vínculo empregatício e que as verbas bloqueadas são provenientes dos serviços prestados de forma autônoma. Afirma ainda que arca com o pagamento de pensão alimentícia para suas filhas KEMILLY RODRIGUES ALVEZ e KAILLANE RODRIGUES ALVES, no valor mensal de R$ 760,20 (ID 169615364), o que restou frustrado ante o bloqueio judicial realizado. Em análise ao espelho de bloqueios do SISBAJUD (IDs 172605837, 172605835 e 172605836) registro que foram bloqueados os seguintes valores: WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA ASAAS Gestão Financeira S.A.: R$ 383,84, em 21.08.2023. KIELBER SEMEN ROLIM ALVES Banco Santander: R$ 13.396,74, em 21.08.2023. Banco do Brasil: R$ 1.050,30, em 21.08.2023; e R$ 503,60, em 05.09.2023. Caixa Econômica Federal: R$ 112,47, em 21.08.2023. De plano, impera anotar que o sistema BACENJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Esse também é o entendimento do JDFT: [...] No caso, o devedor não acostou qualquer documento que comprovasse os valores bloqueados foram recebidos a título de salário. Ademais, não se encontram nos autos os extratos das contas bloqueadas, sendo certo que o devedor deveria ter trazido para análise os extratos completos de todas as contas bloqueadas e relativos ao mês em que houve o bloqueio, ou seja, os extratos completos do mês de agosto dos bancos ASAAS Gestão Financeira S.A., Banco Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O executado trouxe apenas extrato do Banco do Brasil (ID 172939993 - Pág. 7) e a partir do dia 22.08.2023. E mesmo assim, o referido extrato não comprova que a quantia que se encontrava naquela conta é proveniente de salário e, portanto, impenhorável. Desse modo, entendo que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que a impenhorabilidade das verbas. Contudo, há que se resguardar o valor de R$ 760,20 relativo à um mês de pensão alimentícia de KEMILLY RODRIGUES ALVEZ e KAILLANE RODRIGUES ALVES. Ante todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do executado para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu na conta do Banco Santander no valor de R$ 760,20. Neste ato foi determinado o desbloqueio do valor de R$ 760,20 por meio do sistema SISBAJUD, conforme documento em anexo, que poderá levar até 48 (quarenta e oito) hora para cumprir a ordem. Após a preclusão da presente decisão: 1. Expeça-se, em favor da exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento da quantia remanescente (R$ 14.688,76) bloqueadas aos Ids 172605835 e 172605836. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Intimem-se as partes para apresentarem seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após a expedição dos alvarás, intime-se a parte exequente para acostar planilha atualizada do débito, devendo ser decotada a quantia levantada, e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que os numerários bloqueados são verba de natureza salarial. Alega que o segundo Agravante é autônomo, recebe por hora trabalhada, e os valores penhorados se referem a crédito laboral, pois recebe, por demanda realizada no contrato firmado em nome da primeira Agravante, em conta de propriedade desta e distribui para outras contas. Defende que a impossibilidade de provar a origem dos recursos bloqueados não deve obstar o direito ao desbloqueio, uma vez que é ilegal e fere o princípio da dignidade da pessoa humana a penhora de verba de natureza salarial e alimentar. Colaciona julgados acerca da impenhorabilidade de salário e de valores poupados. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na impenhorabilidade de verbas salariais inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, e o perigo de dano na possibilidade de cerceamento de defesa e expropriação dos valores penhorados. Requer o recebimento do presente recurso, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas dos Agravantes; a concessão de liminar determinando a suspensão dos atos executórios até o julgamento do presente recurso; e no mérito requer o recebimento e provimento do agravo para confirmar a tutela pretendida; além da intimação do Agravado. Preparo recolhido (ID 53505376) pela primeira Agravante; segundo Agravante dispensado do recolhimento em face da concessão de gratuidade de justiça (ID 160334927 – processo de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre ativo recolhido em contas da titularidade dos executados (sociedade empresária e seu representante), efetuada no curso da ação executória, e se eventualmente a constrição alcançou importe considerado impenhorável. Em primeiro lugar necessário destacar que, conforme extrato de ID 53505365 apresentado pelos Agravantes, verifica-se que parte das verbas transferidas à conta do segundo Agravante se originam da conta registrada em nome da primeira Agravante, empresa limitada. Conforme alegam os Agravantes se tratam de verbas resultantes da prestação de serviços de programação nos termos do contrato de ID 53505367. Aparentemente, nota-se confusão entre as verbas salariais percebida pelos Agravantes pelos serviços prestados, enquanto autônomo, e demais valores já existentes nas contas. A decisão agravada manteve parcialmente a penhora que recaiu sobre ativos depositados em contas de titularidade dos Agravados, sob o fundamento de que não comprovada a sua impenhorabilidade, porquanto não apresentados documentos a confirmar a tese levantada em impugnação. Determinou unicamente a desconstituição da penhora sobre valor reconhecido como verba alimentícia devida às filhas do segundo Agravante. Ao menos, nesse momento inicial, verifica-se que a penhora que recaiu sobre ativos financeiros recolhidos em contas bancárias, via SISBAJUD, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, alcançou dinheiro em poder e à disposição dos executados, ora Agravantes, não restando de fato demonstrado que se trata única e exclusivamente da verba salarial. Embora parte dos valores encontrados possam ser frutos da atividade empresarial exercida de forma autônoma, não se pode presumir que os se tratam dos valores depositados a título de pagamento pelo serviço prestado nos termos do contrato de ID 53505367, ainda mais considerando a grande movimentação financeira na conta do segundo Agravado verificada no extrato de ID 53505366. Não apresentados outros documentos a demonstrar que os ativos bloqueados representam verba salarial. Ainda, verifica-se que nos autos de origem apresentou proposta de parcelamento da dívida, o qual foi rejeitado pelo Agravado, no entanto, não indicados outros bens à penhora, o que impossibilita ao agravado outros meios para satisfazer o crédito que o assiste, e conforme prevê o art. 797 do CPC, a execução é realizada no interesse do exequente. A constrição já realizada deve ser preservada, uma vez que não satisfaz o débito executado e não resta demonstrado ter recaído sobre verba salarial. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento de valores pagos à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator